Tribunal: STF
Processo: ARE 1458940
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por Jorge Luiz Nogueira Cardoso contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 280 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que manteve a sentença a qual julgou improcedentes os pedidos do autor.



    O recorrente aponta violação ao art. 40, § 8º, da Constituição Federal, art. 7º da Emenda Constitucional n. 41 de 2003 e art. 3º da Emenda Constitucional n. 47 de 2005.



    Sustenta que “a Gratificação de Risco de Atividade Militar (GRAM), ostenta caráter genérico e abstrato, isto é, a lei não trouxe nenhum requisito subjetivo a justificar a concessão apenas aos militares da ativa. Ou seja, a gratificação em tela, é devida a todos os militares estaduais, não havendo assim, qualquer distinção ativos, inativos e pensionistas.”



    Alega que “considerando a data de ingresso do serviço público, e considerando que o militar estadual se aposentou sob as regras de transição garantidas pelas Emendas Constitucionais supracitadas, deve lhe ser assegurado, a extensão da Gratificação de Risco de Atividade Militar (GRAM), criada pela Lei Estadual nº 9.537 de 2021.”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. O órgão judiciário de origem manteve a sentença, por seus próprios fundamentos, assentando que a Gratificação de Risco da Atividade Militar será destinada aos servidores em efetivo serviço, com incorporação aos proventos de aposentadoria para aqueles que se aposentarem durante a vigência da Lei Estadual n. 9.537/2021, não sendo, portanto, caso de concessão ao ora recorrente uma vez que a aposentadoria ocorreu antes do advento da referida lei. 



    Transcrevo, por relevante, trechos da sentença (com meus grifos): 



    Dessa forma, em que pese não seja possível a instituição de uma nova regra de paridade aos servidores públicos civis, nada impede que a legislação específica dos servidores militares estabeleça o regime da paridade aos militares inativos. 



    Nesse sentido, a Lei Estadual 9.537/2021, que instituiu o Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado do Rio de Janeiro (SPSMERJ), estabeleceu como um dos seus princípios a paridade entre militares ativos e inativos, conforme dispõe o artigo 3º, VI, da referida lei. 



    Vê-se, portanto, que o artigo 3º, VI, da Lei Estadual 9.537/2021 restabeleceu o instituto da paridade entre militares ativos e inativos. 



    No entanto, a NOVA REGRA DA PARIDADE SOMENTE SE APLICAAOS SERVIDORES QUE VIEREM SE APOSENTAR NA VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL 9.537/2021, sendo inaplicável aqueles que já estavam aposentados.



    [...]



    Considerando, portanto, que não existia a regra da paridade aos servidores militares até o advento da Lei Estadual 9.537/2021, a referida regra não pode ser aplicada aos servidores militares que já haviam passado para a inatividade. 



    Dessa maneira, a Gratificação de Risco da Atividade Militar, mencionada no artigo 19-A da Lei Estadual 279/1979, criada pela Lei Estadual 9.537/2021, não pode ser concedida, com base na paridade, àqueles servidores que já haviam passado para a inatividade antes do advento da Lei Estadual 9.537/2021, justamente, pelo fato de não possuírem direito à paridade. 



    Nessa linha, vale ressaltar que a Lei Estadual 9.537/2021 excluiu, de forma categórica, o direito ao recebimento da Gratificação de Risco da Atividade Militar por parte dos militares já aposentados. 



    Com efeito, o artigo 10 da Lei Estadual 279/1979, com a redação dada pela Lei Estadual 9.537/2021, dispôs que:



    [...]



    Pela redação dos dispositivos legais supratranscritos, percebe-se que a Gratificação de Risco da Atividade Militar será paga aos servidores EM EFETIVO SERVIÇO, a qual será incorporada aos proventos de aposentadoria daqueles que vierem se aposentar na vigência da Lei Estadual 9.537/2021. 



    Ora, considerando que a parte autora nunca recebeu à Gratificação de Risco da Atividade Militar, não é possível que esta seja incorporada aos seus proventos, especialmente pela inexistência direito de paridade àqueles que já haviam se aposentado antes do advento da Lei Estadual 9.537/2021, conforme entendimento do Súmula 359 do Supremo Tribunal Federal. 



    Vale frisar que O LEGISLADOR PODERIA TER ESTENDIDO a concessão da Gratificação de Risco da Atividade Militar aos servidores militares inativos, contudo, optou por não o fazer.



    [...]



    Dispõe o artigo 19-A da Lei Estadual 279/1979, incluído pela Lei Estadual 9.537/2021, que, a Gratificação de Risco da Atividade Militar é devida ao militar do Estado em virtude das peculiaridades inerentes à carreira militar, cuja condição está relacionada ao sacrifício da própria vida em defesa e segurança da sociedade. 



    Vejam que a própria lei reconhece que a gratificação é paga em virtude das peculiaridades inerentes à carreira militar. Afinal é óbvio que a carreira militar envolve a exposição a risco de vida do servidor, o que já é (ainda que não da forma adequada) retribuído pela remuneração normal do cargo. 



    [...]



    Dessa forma, o fato de a Gratificação de Risco da Atividade Militar possuir natureza genérica é irrelevante para a solução do caso concreto, uma vez que, por não possuir direito à paridade, a vantagem pecuniária não pode ser estendida à parte autora



    Tal o contexto, rever o posicionamento da Turma Recursal, passaria, necessariamente, pela interpretação de legislação local, circunstância que faz incidir, na espécie, o óbice do enunciado n. 280 da Súmula/STF. 



    Em caso idêntico ao dos presentes autos, cito o seguinte precedente: ARE 1.448.601, ministra Rosa Weber, DJe de 25 de julho de 2023.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente